Tribunal: STF
Processo: RE 1086583
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 59.451/2019
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO EM LISTA – PEDIDO DE DESTAQUE. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima, por meio de petição eletrônica subscrita por advogada regularmente credenciada, requer, mediante destaque, a retirada do processo da lista. 
    O Tribunal, em 8 de dezembro de 2017, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à intangibilidade da coisa julgada no tocante aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou de execução contra a Fazenda Pública, bem como a relativa à mitigação de título judicial condenatório, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário – Tema nº 980. 
    O extraordinário foi incluído no calendário de julgamento de 1º de outubro de 2019, tendo sido excluído, posteriormente, pelo Presidente. Não há data para retomada do exame. 
    2. O pedido de destaque deve ser formalizado presencialmente antes do início do julgamento.
    3. Nada há a deferir.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator